Tribunal: TJSP
Processo: 1021615-93.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que concede segurança para afastar a cobrança do ITCMD sobre transferência de bens do exterior por doação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade e legalidade da cobrança do ITCMD sobre bens doados do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que concede segurança para afastar a cobrança do ITCMD sobre transferência de bens do exterior por doação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade e legalidade da cobrança do ITCMD sobre bens doados do exterior, considerando a base de cálculo do valor venal do IPTU.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Estadual no 10.705/2000 estabelece que a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do bem, não podendo ser inferior ao valor adotado para o IPTU.
4. O Decreto Estadual no 55.002/2009, ao permitir o uso do valor venal de referência do ITBI, majorou indevidamente a base de cálculo do tributo, em frente ao princípio da legalidade.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITCMD deve observar o valor venal do IPTU, conforme Lei Estadual no 10.705/2000. 2. Alterações por decreto que majorem tributo violam o princípio da legalidade.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 9o, 13, 15; CTN, art. 97, II, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 1023144-02.2015.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, j. 26.10.2015; TJSP, Apelação no 1013181-67.2015.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, j. 15.12.2015; TJSP, Apelação no 10264483-66.2015.8.26.0053, Rel. Marcelo Berthe, j. 19.10.2015.